Tribunal: STF
Processo: HC 223967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. ROUBO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.1.2023, por Luciano Soares Dias de Souza, advogado, em benefício de Edivan Galdino de Lima Júnior, contra decisão pela qual, em 15.12.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 771.366. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “EDIVAN GALDINO DE LIMA JÚNIOR alega sofrer coação em seu direito de locomoção em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que denegou a ordem no HC n. 00016838-67.2022.8.17.9000.



    Nas razões deste mandamus, a defesa sustenta, resumidamente, constrangimento ilegal ante o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema do art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação concreta do decreto prisional, pautado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos em tese praticados – art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.



    Pugna, subsidiariamente, pela substituição da segregação da liberdade do paciente pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o embasamento adotado para a prisão cautelar e que, tendo sido concedia ao paciente a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares no curso do processo na origem, o juízo de primeira instância, “sem a superveniência de fatos novos que pudessem justificar o cárcere cautelar”, decidiu decretar a prisão preventiva ao receber a denúncia, acolhendo o pedido do Ministério Público.



    Alega que o paciente estaria “cumprindo as cautelares impostas pelo juízo da custódia, inclusive acostou endereço ao processo através de patrono constituído, demonstrando que não tem interesse em realizar qualquer imbróglio durante a marcha processual.



    (…) É possível verificar, após sucinto exame do processo, que em nenhum momento o Paciente descumpriu as cautelares impostas pelo juízo da custódia, tampouco se envolveu em outro fato criminoso.



    Levando em consideração esse curto lapso temporal (da concessão da liberdade provisória – 18/07/22 – até o recebimento da denúncia – 08/09/22) não existe motivação idônea que justifique a decretação da prisão preventiva pela autoridade coatora.



    (…) A decisão vergastada apontou fundamentos genéricos que se prestam a qualquer fato delituoso envolvendo os crimes apontados na denúncia. Se a decisão serve para qualquer caso, na realidade não serve para nenhum. A gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva, ainda mais se for dissociada de elementos concretos e individualizados, como demonstrado no caso concreto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que Vossa Excelência determine a imediata liberdade do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o mesmo responda ao processamento do Habeas Corpus em liberdade, considerando os fundamentos expostos no tópico que trata do socorro emergencial;



    b) No mérito, após requisitadas as informações da Autoridade Coatora e ouvido o representante do Ministério Público, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, de modo a reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 771.366. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(...) no dia 17 de julho de 2022, por volta das 17:00 horas, no bairro de Muribeca, município de Jaboatão dos Guararapes, o acusado acima qualificado foi preso em flagrante delito por trazer consigo e manter em depósito, para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete) ‘big-bigs’ de maconha, os quais totalizavam 55,324g (cinquenta e cinco gramas, trezentos e vinte e quatro miligramas) e 103 (cento e três) pedras de crack e outras duas porções de fragmentos de material sólido de coloração amarelada, totalizando 29,595g (vinte e nove gramas e quinhentos e nove e cinco miligramas) (…).



    Outrossim, restou apurado que, dois dias antes, no dia 15 de julho de 2022, no período da madrugada, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda, 250 F Twister, placa RZL-2D68, pertencente à vítima Iure Francisco da Silva conforme boletim de ocorrência 22E0109005553, à fl. 50, e Autos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 52 e 53.



    Infere-se do caderno policial que, no dia 17 de julho de 2022, policiais militares estavam realizando rondas de rotina no bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, quando receberam informações de populares de que um indivíduo estaria traficando drogas e realizando desmanche de veículos nas proximidades.



    Ato contínuo, o efetivo policial se dirigiu ao local indicado e visualizou um indivíduo em atividade suspeita. Ao realizarem a abordagem pessoal, encontraram quarenta e três pedras de crack e, ao questionarem o denunciado, este confirmou que estava traficando e que em sua casa havia uma motocicleta roubada.



    Ao se dirigirem à residência do denunciado, realizaram, após autorização, buscas no local. Foram encontrados: 47 (quarenta e sete big-bigs de maconha), uma balança de precisão, um simulacro, mais 60 (sessenta) pedras de crack, dois sacos zip lock com crack, além de peças de uma motocicleta já desmanchada”. 



    Tem-se nos documentos que instruem a presente impetração que o paciente “foi detido em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e receptação. Na oportunidade da audiência de custódia, o Magistrado substituiu a privação da liberdade por medidas a ela alternativas, elencadas no art. 319 do CPP (fls. 270-273).



    No dia 8/9/2022, a Juíza de primeiro grau recebeu a denúncia pela consumação, em tese, dos delitos de roubo e de disseminação ilegal de entorpecentes, razão pela qual decretou a medida cautelar pessoal extrema em desfavor do acusado. Atualmente, o insurgente evidencia a condição de foragido”.



    Ao receber a denúncia e acolher o pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou:



    “A decretação da prisão preventiva se faz necessária. O crime previsto no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal, imputado ao acusado, tem pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, vez que foi exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, demonstrando assim a ousadia dos agentes. Inclusive, insta ainda esclarecer que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado conforme depreende dos autos.



    Além disso, é cediço que que o acusado ainda foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 vez que foi preso em flagrante na posse de 47 invólucros de maconha e 60 pedras de crack, o que demonstra ser ‘delito gravíssimo, revelador de conduta socialmente perigosa’, figurando como uma das atuais pragas sociais, cujos nefastos efeitos das drogas abalam a sociedade como um todo, motivo pelo qual devem ser empregados todos os meios possíveis para rechaçá-lo.



    (…) A segregação do acusado, portanto, longe de constituir antecipação de reprimenda, é providência reclamada pela preservação da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes e ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Com efeito, o Juiz de direito destacou o modus operandi empregado na ação delituosa, ao mencionar que o acusado, em tese, é apontado como o autor de roubo mediante uso de artefato e concurso de pessoas, além de tráfico de drogas.



    O decisum ressaltou que ele foi detido em 17/7/2022, em via pública, com 47 envelopes de maconha e 60 pedras de crack em seu poder. Todavia, no dia 15/7/2022, há informações nos autos de que Francisco da Silva haveria sido vítima de um assalto, ocasião em que uma motocicleta de sua propriedade foi subtraída. E, no âmbito extrajudicial, o ofendido reconheceu, com segurança, o insurgente como um dos autores do mencionado delito.



    Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado o respaldou na aparente habitualidade criminosa do agente, bem como em virtude da gravidade das condutas, em tesem por ele perpetradas.



    (…) Tais circunstâncias justificam, in concreto, a necessidade de preservação da custódia provisória porque é efetiva a gravidade das condutas que são imputadas ao postulante, dado o modus operandi empregado por ele nas empreitadas criminosas.



    Portanto, o risco de reiteração delitiva enseja a necessidade de manutenção da segregação cautelar, afastada, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    Ressalto, por fim, que a autoridade judicante, ao decretar a prisão preventiva, seja em virtude de o réu estar foragido, seja por tal condição se sustentar em decisão posterior à original, está justificada, em tese, a manutenção da custódia provisória para a proteção da incolumidade da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal.



    Assim, enquanto a ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não poderá o sujeito passivo da medida opor-se à segregação provisória mediante a arguição de suposto ‘direito a fuga’”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pela periculosidade do paciente, pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pela gravidade concreta das condutas imputadas, pois ele “foi detido em 17/7/2022, em via pública, com 47 envelopes de maconha e 60 pedras de crack em seu poder”, e, “no dia 15/7/2022, há informações nos autos de que Francisco da Silva haveria sido vítima de um assalto, ocasião em que uma motocicleta de sua propriedade foi subtraída”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora